Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ABUSO SEXUAL. ESTUDANTE. UNIDADE ESCOLAR. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO ESTADO. VALOR INDENIZATÓRIO. PARÂMETROS.

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, ex vi do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Por se tratar de obrigação subjetiva, em virtude de o pedido compensatório fundar-se em prestação deficitária consubstanciada na conduta omissiva dos agentes públicos, necessária para a configuração do dano moral a constatação da culpa ou dolo de seus agentes, o dano e o nexo de causalidade entre o evento e o prejuízo.

3. Exsurge o dever subjetivo, baseado na culpa genérica ou anônima (faute du service), na qual é imprescindível a demonstração de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência da Administração.

4. Se há nexo causal entre o abuso sexual sofrido pela estudante e falha no dever de cuidado, estará evidente a responsabilidade atribuída constitucionalmente ao Estado de zelar pela incolumidade física dos alunos nas unidades educacionais.

5. Ao Estado compete o dever de guarda, proteção e vigilância constante e eficiente daqueles que estão sob sua custódia, sob pena de ser responsabilizado pelo ilícito que ocorrer no desenvolvimento de suas atividades.

6. A reparação de ofensas morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante, mas busca, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas.

7. O montante reparatório por ofensas extrapatrimoniais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa, e proporcional ao prejuízo causado.

8. O valor a ser fixado também deverá observar o potencial econômico e as características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, bem como o resultado inibitório do cometimento das condutas que deram causa àquele sofrimento, obedecidos, como dito alhures, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Recurso não provido.